Tribunal: TJDFT
Processo: 0734278-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734278-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULA JULIANA FOLTRAN FIALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GATA-GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de compelir o DF promover a incorporação da GATA nos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Preliminar. Nulidade. Sentença infra petita. Causa madura. A eventual nulidade de sentença que não apreciou os pedidos deduzidos pode ser superada na presença de causa madura, como no caso. O sentenciante não apreciou o pedido de retomada do pagamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). A questão é de direito e de fato e o feito acha-se suficientemente instruído, dispensando a dilação probatória, pelo que o pedido pode ser examinado na instância recursal pela técnica da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC). Preliminar que se rejeita. 4 – Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Extinção. Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF – cargo de Especialista em Saúde. A Lei Distrital 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF para diversos cargos, trazendo reajustes escalonados para implantação nos meses de setembro dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, prevendo, ainda, a redução progressiva do percentual da GATA até a sua extinção em setembro/2015 (art. 2o). Posteriormente, especificamente para o cargo de Especialista em Saúde, no qual a servidora se acha investida, foi editada a Lei Distrital 5.249/2013, trazendo uma reestruturação vertical do cargo, bem como nova tabela de vencimentos, substituindo a prevista na Lei 5.008/2012. A norma, além de estabelecer novos reajustes escalonados para implantação em setembro nos anos de 2014 e 2015, dispôs que: “Art. 3o Os servidores do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a partir de 1o de setembro de 2014, deixam de perceber a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, instituída pela Lei no 3.320, de 18 de fevereiro de 2004.” 5 – GATA. Extinção. Incorporação na remuneração. Pagamento de parcelas retroativas. Impossibilidade. Ausência de redução de salário. As fichas financeiras demonstram que a servidora recebeu o reajuste previsto para o exercício de 2014, ocasião em que, concomitantemente, deixou de receber a GATA, como previsto na norma. A interrupção do pagamento da gratificação não representou redução de vencimentos, como alega a servidora. Houve, sim, com o reajuste de 2014, incremento nos vencimentos em proporção maior do que era equivalente ao valor da verba. Sentença de improcedência mantida. 6 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GATA-GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração. 2 – Omissão. Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Extinção e Incorporação na remuneração. O acórdão decidiu analisou as fichas financeiras, as quais demonstram que a servidora recebeu o reajuste previsto para o exercício de 2014, ocasião em que, concomitantemente, deixou de receber a GATA, como previsto na norma. A interrupção do pagamento da gratificação não representou redução de vencimentos, como alega a servidora. Houve, sim, com o reajuste de 2014, incremento nos vencimentos em proporção maior do que era equivalente ao valor da verba. Não há omissão, contradição ou obscuridade a invalidar o acórdão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI e ao art. 93, IX, da CRFB porquanto deixou de observar o tema 864 em sede de Repercussão Geral, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.249/2013 que suprimiu a Gratificação de Atividade Técnico Administrativa - GATA. Aduz, ainda, que houve violação ao art. 7o, IV da CRFB, porquanto houve redução de salário pela aplicação da referida lei. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 7o, IV da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 5.249/2013, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Lei Distrital no 5.249/2013, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660 no ARE 748371, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Imperativo salientar que o Acórdão recorrido concluiu que “As fichas financeiras demonstram que a servidora recebeu o reajuste previsto para o exercício de 2014, ocasião em que, concomitantemente, deixou de receber a GATA, como previsto na norma. A interrupção do pagamento da gratificação não representou redução de vencimentos, como alega a servidora. Houve, sim, com o reajuste de 2014, incremento nos vencimentos em proporção maior do que era equivalente ao valor da verba. Sentença de improcedência mantida.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, ainda, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. No caso, para se apurar ser devida a GATA, é necessário analisar direito local que rege a matéria. Ademais, não houve expresso prequestionamento do art. 5o, XXXVI e 93, IX da CRFB. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Por fim, não há violação ao art. 5o, XXXVI e ao art. 93, IX da CRFB quando o Acórdão enfrenta todos os pontos objetos da lide, resolvendo o conflito, ainda que com fundamentação suscinta, não sendo esse o caso, porquanto o Acórdão revolvem de forma pormenorizada cada argumento suscitado e fundamentou a manutenção da sentença cognitiva com esteio nas provas constantes dos autos. Nesse sentido, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Coube ao colegiado da Turma Recursal apreciar as provas constantes dos autos em observância ao livre convencimento motivado do magistrado, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. Portanto, estando o Acórdão em embargos de declaração em consonância com o Tema 339 de Repercussão Geral, é o caso de negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal